Tribunal: TJBA
Processo: 8004006-07.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004006-07.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: OLINDINA ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
JORGE SENA VELOSO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO PRESTAMISTA. DESCONTOS INDEVIDOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença declaratória de inexistência de contratação de seguro prestamista, com condenação à restituição em dobro dos descontos indevidos e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. O embargante sustenta omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a verba indenizatória, defendendo sua incidência apenas a partir do arbitramento judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao manter a incidência dos juros de mora sobre a indenização por danos morais a partir do evento danoso, em hipótese de responsabilidade civil decorrente de descontos indevidos oriundos de contratação inexistente.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado apreciou de forma suficiente a controvérsia ao manter integralmente a sentença, inclusive quanto aos consectários legais incidentes sobre a condenação.

5. A inexistência de contratação válida caracteriza responsabilidade civil extracontratual, pois os descontos decorreram de ato ilícito praticado sem vínculo jurídico legítimo entre as partes.

6. Nas hipóteses de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso, momento em que se constitui a mora do devedor.

7. A ausência de liquidez imediata da indenização antes do arbitramento judicial não impede a fluência dos juros moratórios desde a prática do ilícito.

8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação de entendimento jurídico regularmente fundamentado pelo colegiado.

9. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para resolver a controvérsia submetida à apreciação judicial.

IV. DISPOSITIVO.

10. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 931; CC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004006-07.2025.8.05.0103
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada OLINDINA ALVES DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda
Relatora